Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-97.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 055.856.021-01 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 055.856.021-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU, IMPOSSIBILITANDO A REMATRÍCULA DA AUTORA NO CURSO DE MEDICINA – COISA JULGADA – MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR FEITO NA ESFERA FEDERAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela 2ª embargante (SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA).

A 1º embargante alega que o acórdão é omisso pois deixou de revogar a liminar deferida em sede recursal.

Por sua vez, a 2ª embargante aduz que não há que se falar em coisa julgada no presente caso, mormente porque no juízo federal não se operou coisa julgada quanto ao contrato de consumo entabulado entre as partes, ou se há ou não acerto nos valores cobrados e pagos pela estudante.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou somente a 1ª embargante, no id. 138679671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dos embargos da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
.

Sem razão a embargante, pois, com o advento do acórdão que não conheceu do recurso da autora, a medida liminar que a favorecia foi implicitamente revogada pela egrégia Câmara e substituída pelo resultado do julgamento, afinal, o acessório segue o principal.

Dos embargos de SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Dessa feita, os presentes aclaratórios não logram êxito, uma vez que as matérias foram devidamente explicitadas pelo
decisum
atacado e inexistem omissões e/ou contradições a serem sanadas.

A Embargante ingressou com Mandado de Segurança na Justiça Federal, sob o nº 1003710-80.2018.4.01.3600, com o mesmo objeto da ação intentada na origem, que culminou no presente Agravo de Instrumento.

No referido
writ
impetrado pela Recorrente em 28.08.2018, distribuído na 8ª Vara Federal da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, a ora recorrente requereu:

1-)
Conceder, liminarmente, a segurança requerida, vez que se vislumbra, sem maior esforço, pelos fatos e documentos que instruem este mandado de segurança, que se encontram presentes os requisitos essenciais (periculum in mora e fummus bonis iuris) para garantir a concessão liminar do pedido, “INAUDITA ALTERA PARS”, determinando-se a imediata matrícula da impetrante no semestre letivo, cobrando os valores iniciais do período de matrícula, pugna ainda pela suspensão da cobrança irregular no valor de R$ 37.786,54 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) por parte das autoridades impetradas, ou de seus subordinados, em razão do rigoroso pagamento das mensalidades, cobradas pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Celebrado com a UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE;

2-)
Que seja determinada a notificação das autoridades impetradas para que, no prazo legal, preste as devidas informações;

3-)
Julgar pela total procedência da medida de segurança, tornando definitiva a segurança que porventura venha a ser concedida em caráter liminar, e via de consequência, conceder a segurança pleiteada, no intuito de determinar a exclusão da cobrança irregular do valor de R$ 37.786,54 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), determinar/manter a realização da matrícula no semestre letivo 02/2018 e demais semestres, livres es desembaraçados de qualquer impedimento;

4-)
Promova com a cobrança estrita do valor informado no site do FIES, ou seja, o pagamento mensal de R$ 2.507,38 (dois mil quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos), para cada semestre contratado;

5-)
Mantenha em sua integralidade o financiamento do curso de medicina pelo Fies;

6-)
A concessão do benefício da AJG, eis que a impetrante carece de condições para custear o feito;

Constata-se, portanto, que a questão relativa à determinação judicial para que a instituição de ensino faça a rematrícula da autora\agravante no curso de medicina, já fez coisa julgada quando da prolação da sentença nos autos do Mandado de Segurança nº 1003710-80.2018.8.4.01.3600, que tramitou no Juízo da 8ª Vara Federal Cível da SJMT, e teve os mesmos litigantes da presente lide, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.04.2019.

O tema referente à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua análise ainda que o i. julgador
a quo
não tenha sobre ela se manifestado, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância.

Conforme expressa previsão do CPC, pode-se conceituar Coisa Julgada, da seguinte forma:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Ao lecionar sobre o tema, respeitável doutrina esclarece:

Conceito. Coisa julgada material (auctoritas rei iudicatae) é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da decisão de mérito (interlocutória ou sentença) não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC 502; LINDB 6.º § 3.º), nem à remessa necessária do CPC 496 (STF 423; Barbosa Moreira.Temas3, 107). (...) Decisão de mérito.O objeto da coisa julgada material é a decisão demérito. Verifica-se o julgamento do mérito quando o juiz profere decisão nas hipóteses do CPC 487. Acolher ou rejeitar o pedido (CPC 487 I) significa pronunciar-se pela procedência ou improcedência da pretensão (lide, objeto, mérito, pedido, objeto litigioso [Streitgegenstand]), isto é, sobre o bem da vida pretendido pela parte. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. Editora RT, 2018. Versão ebook, Art. 502)

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre a lide.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022